Tribunal: STF
Processo: Rcl 30700
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DO FIRMADO ENTRE MP/BA E AUTORIDADE NOMEANTE. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, ajuizada por Paulo Eugênio Matos Amaral, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, Estado da Bahia, por suposta violação da Súmula Vinculante nº 13.
    2. Narra o reclamante ter sido nomeado pelo Prefeito de Irecê, seu primo, Secretário Municipal de Infraestrutura. Em razão desse ato, ajuizada pelo Ministério Público Estatual a Ação Civil Pública de nº 8001698-55.2017.8.05.0110, por suposta prática de nepotismo, em que concedida antecipação de tutela para suspender sua nomeação e de outras pessoas, em razão de existência de vínculo de parentesco com o Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais.
    3. Sustenta ainda, o reclamante, que o cargo de Secretário Municipal possui status político e, por essa razão, a nomeação de parentes não caracteriza ofensa à Sumula Vinculante nº 13/STF, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Argumenta, assim, inexistir ilegalidade na nomeação, uma vez relativa a cargos de secretários municipais, incólumes os princípios constitucionais previstos no art. 37 da Constituição Federal e não configurada contrariedade à Súmula Vinculante nº 13.
    5. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, requer a procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado.
    6. A autoridade reclamada prestou informações.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Conforme consta das informações prestadas pela autoridade reclamada, foi celebrado na origem Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público Baiano e o então Prefeito do Município de Irecê, homologado judicialmente, afastando, assim, o ora reclamante do cargo de maneira definitiva.
    2. Não mais subsistindo o ato reclamado, fica evidente a perda superveniente de objeto do presente feito. 
    3. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora